Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723611-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: UVALISTELES DA COSTA PEREIRA, LUIZ PAULO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANA GLAUCIA SILVA BRANDAO RECORRIDO: ANA GLAUCIA SILVA BRANDAO, G. P. B. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. EXERCÍCIO DA POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. COMPROVAÇÃO. AÇÃO PETITÓRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. PROPRIEDADE. fungibilidade. art. 554 do CPC/15. iMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso não merece conhecimento quanto à matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal, vedada no ordenamento processual. 2. O juízo petitório, de ampla cognição e cuja causa de pedir é o direito real, não se confunde com o possessório, de cognição sumária e abreviada, em que a causa de pedir é o direito de posse (ameaçado, turbado ou esbulhado). 3. No caso dos autos, como bem delineado pela r. sentença, restou comprovada a posse do bem por parte das Autoras, circunstância que conduz à procedência do pedido de manutenção de posse formulado na exordial. 4. Os Réus fundam o pedido contraposto no direito real de propriedade e pedem providência possessória, circunstância que demanda apreciação de circunstância fática. O pleito é inviável, nos termos dos arts. 1.210, § 2o, do CC e 557, parágrafo único, do CPC/15. 5. Na ação de manutenção de posse se discute apenas a posse, e não a propriedade, que deve ser objeto de ação própria. 6. O princípio da fungibilidade previsto no art. 554 do CPC/15 aplica-se apenas entre ações de natureza possessória. 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 485, inciso VI e 560, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a extinção do feito, sem análise do mérito, porquanto a turma julgadora, sob o fundamento de inovação recursal, deixou de valorar adequadamente as provas carreadas para os autos. Argumentam não ter havido qualquer esbulho que justificasse a proteção possessória concedida às recorridas. Pedem a concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta violação aos artigos 485, inciso VI, e 560, ambos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, pois a conclusão colegiada no sentido de que “Conforme se verifica no caso ora em exame, a documentação coligida aos autos comprova os requisitos necessários para a proteção possessória pleiteada pelas Autoras. Por outro lado, os Réus fundam o pedido contraposto no direito real de propriedade e pedem providência possessória, que é situação de fato, o que não se verifica cabível, nos termos dos arts. 1.210, § 2o, do CC e 557, parágrafo único, do CPC/15” (ID 22076948 - Pág. 6), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente, para demonstrar o dissídio jurisprudencial, trouxe como paradigma julgado proferido pelo Tribunal prolator do acórdão recorrido, incidindo na espécie a orientação da Súmula n. 13/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1846517/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020). A respeito do tema, veja-se ainda o AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029